Tribunal: TJSP
Processo: 0014394-65.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Agravo em execução. Pedido ministerial almejando a reforma da decisão que determinou a suspensão do cumprimento da pena restritiva de direitos imposta ao sentenciado, até que seja possível o cumprimento conjunto com a pena privativa de liberdade oriunda de outra condenação definitiva. Necessidade. Reconversão prevista no art. 44, § 5o, do Código Penal, ante a incompatibilidade de cumprimento

Ementa:
Agravo em execução. Pedido ministerial almejando a reforma da decisão que determinou a suspensão do cumprimento da pena restritiva de direitos imposta ao sentenciado, até que seja possível o cumprimento conjunto com a pena privativa de liberdade oriunda de outra condenação definitiva. Necessidade. Reconversão prevista no art. 44, § 5o, do Código Penal, ante a incompatibilidade de cumprimento simultâneo da pena de prestação de serviços à comunidade e da pena corporal no regime prisional fechado. Não incidência da posição sedimentada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1.106, haja vista a superveniência da pena privativa de liberdade. Decisão reformada. Agravo ministerial provido.